Tribunal: TJBA
Processo: 8107656-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107656-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVAL ANDERSON RIBEIRO VINHATICO

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES SILVA, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, NUBIA REIS LOPES

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. EXCLUSÃO DE MOTORISTA POR VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. ALEGAÇÕES DE AGRESSIVIDADE. AMEAÇAS E PORTE DE ARMA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente demanda movida por motorista excluído da plataforma Uber.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão do motorista da plataforma de transporte por aplicativo, motivada por relatos de usuários sobre conduta inadequada, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, justificando sua reabilitação e indenização por danos morais e lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. A exclusão de motoristas que não atendam aos termos de uso da plataforma é medida possível e recomendável para preservar a segurança dos usuários, devendo ser exercida com observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. O apelante foi devidamente notificado pela plataforma sobre a suposta infração e teve oportunidade de apresentar defesa administrativa antes da decisão final de exclusão, conforme documentação dos autos.

5. A apelada apresentou relatos graves de usuários envolvendo conduta agressiva, ameaça e suposto porte de arma, que justificam a medida de exclusão para proteção da segurança dos usuários.

6. A manutenção de cadastro ativo de motorista com condutas contrárias ao código da comunidade pode gerar risco significativo à segurança dos usuários e afetar a confiança na plataforma.

7. A jurisprudência do tribunal reconhece a liberdade contratual e autonomia da empresa para gerir sua base de prestadores de serviço, observadas a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a exclusão de motorista de plataforma de transporte por aplicativo quando fundamentada em relatos graves de usuários sobre conduta inadequada, desde que observados o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo, prevalecendo a segurança dos usuários e a autonomia contratual da empresa."

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 8107656-56.2023.8.05.0001, em que figura como apelante
IVAL ANDERSON RIBEIRO VINHATICO
, e como agravada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.